Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. união estável. ex-consortes. excepcionalidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com o término da união estável, encerram-se também as obrigações mútuas entre os conviventes e somente diante de situações excepcionalíssimas se admite a fixação de alimentos entre ex-consortes.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.